Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708169-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 115560586, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – SINDATE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora esclarece que o escopo da presente ação consiste em anular a Nota Técnica n.o 2/2020 – SEEC/SEGEA/SUGEP, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio da qual o Poder Público emitiu orientação geral interna no sentido de que o servidor público distrital que usufruiu de licença por motivo de doença em pessoa da família em determinado ano de 2021 não poderá gozar do abono de ponto previsto no art. 151 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 no ano de 2022. Na causa de pedir próxima, a requerente assevera que “Não tem competência legal a Procuradoria do Distrito Federal para restringir ou modificar direitos assegurados aos servidores em matriz legal. É dizer, a Procuradoria do Distrito Federal invade competência do Poder Legislativo, quando orienta os gestores de pessoal a indeferir o abono de ponto do ano de 2022 para aqueles servidores que usufruíram licença por motivo de doença em pessoa da família no ano de 2021.” (id. n.o 114615182, p. 6). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, no sentido de que este Juízo profira ordem de “(...) suspensão do ato administrativo, qual seja, o que impede que os servidores possam gozar no ano de 2022 o abono de ponto por terem estes usufruído de licença por motivo de doença em pessoa da família, até o julgamento de mérito da presente ação, devendo em caso de descumprimento da medida de tutela ser arbitrada multa por esse Juízo em desfavor do Distrito Federal, nos termos do art. 537 do CPC;” (id. n.o 114615182, p. 9-10, Seção “Dos pedidos”, letra “a”). No mérito, pleiteia “(...) a confirmação do pedido de tutela, bem como que seja declarada a nulidade do entendimento administrativo, e por via de consequência a anulação do ato administrativo objurgado, determinando-se a condenação do Réu em proceder com a obrigação de fazer, consistente em possibilitar aos servidores que tenham se licenciado por motivo de doença em pessoa da família em 2021 que possam gozar no ano de 2022 do abono de ponto;” (id. n.o 114615182, p. 9-10, Seção “Dos pedidos”, letra “c”). A inicial veio acompanhada de documentos. Os autos vieram conclusos, em virtude da decisão monocrática proferida no bojo do Conflito de Competência n. 0703841-24.2022.8.07.0000. É o relatório. Decido. A questão posta nos autos é saber se o afastamento do servidor público distrital para cuidar de pessoa da família pode, ou não, ser contabilizado no período aquisitivo para gozo, no exercício seguinte, do ABONO DE PONTO. O parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal sobre a matéria é muito bem feito, apesar de, respeitosamente, nesse momento sumário do procedimento, eu ter concluído de maneira diversa. É que o parecer da PGDF bem analisou a questão sob o prisma legal, concluindo que o período de licença remunerada por motivo de saúde em pessoa da família não está no rol de situações que preenche o período aquisitivo do ABONO DE PONTO. Menciona, inclusive, que é vedado ao administrador e ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo mediante criações interpretativas que autorizem benefícios estatutários. Nesse momento inicial, todavia, penso que pode haver uma solução mais justa e jurídica. Primeiramente é preciso ler com atenção o artigo 151 da LC Distrital no 840/2011. No caput do artigo está a regra para aquisição do direito ao ABONO DE PONTO, qual seja, não ter falta injustificada. Ao longo desse artigo sobrevém parágrafos que esmiúçam a regra contida no caput, mas que com ela devem guardar intimidade... Ou seja, as especificidades contidas nos parágrafos devem ter harmonia com a regra do caput. Ora, o primeiro parágrafo desse artigo 151 traz a regra do período aquisitivo, afirmando ser necessário o efetivo exercício no ano anterior ao gozo do ABONO DE PONTO. E, na leitura feita pela PGDF, a licença por motivo de saúde em pessoa da família não pode ser contabilizada para os fins do artigo 151, §1o, impedindo a concessão do ABONO DE PONTO. Mas essa leitura, data venia, emerge quando se lê o referido parágrafo primeiro de forma isolada. Se, porém, curvarmos esse parágrafo à regra do caput, poderemos extrair a conclusão que a mens legis foi conceder o benefício ao servidor distrital que não tiver faltado injustificadamente no ano anterior. No caso do afastamento por motivo de saúde em pessoa da família, por óbvio, a “falta é justificada” [1], pois há plena previsão estatutária para essa situação. Seria enormemente paradoxal dizer que a licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família não é considerada como efetivo exercício [2], e, de outro lado, se afirmar que é um afastamento remunerado [3], que é contabilizado para efeito de disponibilidade [4] e também na contagem para aquisição da licença-servidor [5]. Por isso, data maxima venia, não houve um silêncio eloquente no rol do artigo 165/LC840, mas sim uma omissão que pode/deve ser suprida judicialmente [6] pela interpretação teleológica de que a licença a que alude o artigo 134/LC840 está contida na expressão “licença médica” do artigo 165, III, “b”, da mesma LC 840 [7], sob pena de tolerarmos uma abissal contradição interna no mesmo corpo legislativo [8]. Frise-se que o multicitado artigo 165/LC840 não é uma norma restritiva de direitos (se fosse, de fato, não permitiria uma interpretação alargada), mas mero rol das situações consideradas “como efetivo exercício”. Não se desconhece que nem sempre é fácil estabelecer a diferença entre o silêncio propositado, que significa recusa de ação, e a deficiência ocasional, que se deve suprir pelos meios regulares (inclusive no Direito Administrativo). Mas aqui, no caso concreto, há um vastíssimo campo de atividade autonômica, em consequência do dever inelutável de decidir frente à deficiência do texto positivo. Ademais, a interpretação estrita não parece justa à classe dos médicos também sob dois outros aspectos: a uma, que a licença por motivo de doença em familiar é um direito previsto no Estatuto, não podendo em hipótese alguma passar a impressão de favor administrativo; a duas, porque poderia causar situações discriminatórias no cotidiano dos órgãos públicos, vez que o servidor que precisasse gozar da referida licença (que é um direito, repita-se) passaria a ter um benefício a menos em relação àquele que não a usufruiu. A própria PGDF parece sinalizar que a “atualização normativa seria uma saída desejável para incluir, além da hipótese já prevista, os casos de afastamentos legais que não sejam considerados efetivo exercício”, cogitando de proposição legislativa “a fim de dispor expressamente sobre o tema em questão, visando, inclusive, a evitar tratamento anti-isonômico em relação aos servidores que possuem incapazes e/ou dependentes sob seus cuidados e necessitem, eventualmente, afastar-se do serviço para prestar-lhes assistência”... Posto isso, CONCEDO A LIMINAR, na forma requerida: item “a” do pedido da petição inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. CITE-SE o ente requerido para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação da Fazenda Pública, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.” O agravante-réu alega que o conceito de efetivo exercício pressupõe o desempenho em concreto das funções do cargo público, excetuadas apenas as hipóteses arroladas no art. 165 da LC 840/11. Assevera que o Juízo a quo, ao equiparar a doença em pessoa da família com a doença em servidor, violou a igualdade material, além de estender, sob o fundamento da isonomia, vantagem funcional, violando a legalidade e a separação dos poderes, transgredindo o comando do enunciado da Súmula Vinculante no 37. Argumenta que a licitude da licença não basta para reger todas as situações dela derivadas, porquanto o legislador, no exercício de seu poder político de conformação normativa, aquilatou os faltos e concluiu que a licença para tratamento de doença em pessoa da família não se equipara à doença do próprio servidor, o que é mais do que razoável e proporcional. Aduz que a licença prevista no art. 134 da LC 840/11 não configura efetivo exercício, por não estar arrolada no art. 165. Defende que o deferimento do abono de ponto para servidores que usufruíram de licença por motivo de doença em pessoa da família representa clara extensão de vantagem funcional, uma vez que ausente previsão legal, especialmente diante dos contornos dos arts. 134, 151 e 165 da LC 840/11. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e restabelecer a validade e a eficácia do ato administrativo que afasta a concessão do abono de ponto aos servidores públicos distritais que usufruíram da licença por motivo de doença em pessoa da família. Ausente o preparo, uma vez que o agravante-réu é isento do recolhimento de custas. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia reside em analisar se os servidores públicos do Distrito Federal que usufruíram de licença por motivo de doença em pessoa da família, durante o ano de 2021, fazem jus ao abono de ponto no ano de 2022. O agravante-réu entende que a licença por motivo de saúde em pessoa da família não pode ser contabilizada para os fins do art. 151, §1o, da LC 840/2011, impedindo a concessão do benefício intitulado abono de ponto. A Lei Complementar no 840/2011 instituiu o benefício do abono de ponto de cinco dias para os servidores que não tivessem faltas injustificadas no ano anterior. A Lei Complementar 840/2011 define que o servidor poderá usufruir, sem prejuízo da sua remuneração, licença por motivo de doença em pessoa da família. Confira-se: “Art. 134. Pode ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial. §1o A licença somente pode ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. §2o A licença é concedida sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo. §3o Nenhum período de licença pode ser superior a trinta dias, e o somatório dos períodos não pode ultrapassar cento e oitenta dias por ano, iniciando-se a contagem com a primeira licença. § 4o Comprovada por junta médica oficial a necessidade de licença por período superior a cento e oitenta dias, a licença é sem remuneração ou subsídio, observado o prazo inicial previsto no § 3o. Art. 135. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o usufruto da licença prevista no art. 134. Parágrafo único. São considerados como faltas injustificadas ao serviço, para todos os efeitos legais, os dias em que for constatado, em processo disciplinar, o exercício de atividade remunerada durante a licença prevista no art. 134, ainda que a licença se tenha dado sem remuneração ou subsídio. (grifo nosso). Já o art. 151 da Lei Complementar 840/2011 traz a regra para a aquisição do direito ao abono de ponto. Confira-se: Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. §1o Para aquisição do direito ao abono de ponto é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. [...] “(grifo nosso). Desse modo, o servidor público distrital somente perderá o direito ao abono de ponto se faltar injustificadamente ao trabalho no ano anterior, conforme dispõe o caput do art. 151 da LC 840/2011. Na hipótese de afastamento do servidor por motivo de saúde em pessoa da família, evidentemente, a falta é justificada, porquanto há previsão legal para o seu deferimento. Desse modo, como há previsão legal para a concessão de licença para o servidor, por motivo de doença em pessoa da família, bem como por se tratar de afastamento justificado e remunerado, a Administração, ao tratar a referida licença como falta injustificada para indeferir a concessão do abono de ponto de cinco dias previsto na Lei Complementar 840/2011, em princípio, contraria o princípio da legalidade estrita na prática de seus atos. A interpretação dada pelo Distrito Federal pode, inclusive, causar situações discriminatórias, uma vez que o servidor que necessite se afastar do serviço público para cuidar de um familiar, será penalizado com a perda do abono de ponto, o que viola o princípio da isonomia. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora